Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVADO. MAIORIDADE. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUTADO. PROVENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível o levantamento dos valores, oriundos da penhora de proventos de aposentadoria do agravante para o adimplemento de dívida proveniente de execução de prestação de alimentos.
2. Encaixa-se na exceção prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, a penhora de proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante/executado, para adimplemento de prestação alimentícia pretérita devida ao agravado/exequente.
3. Tratam os autos principais de execução de alimentos fixados em favor do exequente/agravado, a serem suportados pelo executado/agravante, que alega serem seus proventos necessários à sobrevivência própria e de sua família. Nesse quadro, possível a penhora de valores, encontrados via pesquisa SISBAJUD em nome do alimentante. 3.1. Ademais, além da maioridade da parte credora não ser causa que impossibilite a penhora dos valores percebidos pela parte devedora a título de proventos de aposentadoria, os compromissos financeiros assumidos mensalmente pelo agravante, não elidem sua responsabilidade pelo pagamento das prestações alimentícias pretéritas em favor do exequente/agravado.
4. Recurso conhecido e desprovido.